Tribunal: TJMT
Processo: 1063113-51.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063113-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (RECORRIDO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), SYNAPSE IA LTDA - CNPJ: 60.909.779/0001-94 (RECORRENTE), IGOR MATEUS MEDEIROS - CPF: 421.444.818-90 (ADVOGADO), MATEUS CLAUDIO DA SILVA - CPF: 398.332.668-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL INTEGRADA A CRM. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, condenando a empresa fornecedora à devolução integral do valor contratado, ao ressarcimento de despesas com campanhas de Google
Ads
e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou falha na prestação de serviço consistente na implementação de plataforma de Inteligência Artificial integrada
a
sistema de CRM para automação de atendimento de clientes, sustentando inoperância estrutural da ferramenta. A ré defendeu a efetiva entrega e funcionamento do sistema, alegando necessidade de alimentação contínua de dados pela usuária, existência de leads processados e agendamentos realizados, bem como imprescindibilidade de prova pericial técnica para apuração da origem das falhas apontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a controvérsia envolvendo integração, parametrização e funcionamento de sistema de Inteligência Artificial com APIs de terceiros e CRM demanda prova
pericial técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis; e (
ii
) estabelecer se a ausência dessa dilação probatória implica nulidade da sentença e extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não se limita à insatisfação da consumidora com o resultado comercial obtido, mas exige a identificação precisa da causa da suposta falha técnica em ecossistema digital complexo composto por software próprio, integração com API do WhatsApp, interoperabilidade com CRM de terceiros e parametrização dependente da atuação contínua da
usuária .

A análise de capturas de tela e mensagens de WhatsApp é insuficiente para determinar se os erros decorreram de defeito estrutural do sistema, instabilidade de API de terceiros, falha de integração com CRM ou inserção inadequada de comandos e prompts pela própria contratante, sendo indispensável auditoria técnica
especializada .

A ré apresentou elementos concretos que infirmam a tese de inoperância total do serviço, como registros do painel de controle demonstrando o processamento de 187 leads e agendamentos efetivamente realizados, o que evidencia dúvida técnica relevante e afasta o julgamento antecipado da
lide .

A apuração da eventual falha na prestação do serviço exige perícia de engenharia de software, com análise de logs operacionais, integração entre APIs e rastreamento do fluxo de dados, providência incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não dispensa a comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado, especialmente em sistemas de Inteligência Artificial caracterizados pela opacidade algorítmica da denominada “caixa-preta”, que impede a identificação causal por mera observação do
resultado final
.

A dispensa da prova pericial em contexto de alta complexidade técnica configura cerceamento de defesa e viola o contraditório substancial, impondo o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais e a extinção do feito nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Demandas que envolvem apuração de falha técnica em sistemas de Inteligência Artificial integrados a APIs de terceiros e plataformas de CRM exigem prova pericial especializada
incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor em contratos tecnológicos não afasta a necessidade de comprovação técnica do nexo causal entre o defeito alegado e o dano experimentado. 3. A insuficiência da prova documental e a imprescindibilidade de perícia de engenharia de software caracterizam cerceamento de defesa quando a lide é julgada antecipadamente. 4. A necessidade de dilação probatória complexa impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 14, § 3º, II; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 2º, 3º, 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado nº 00478201520248160014, Rel. Fernando Andreoni Vasconcellos, 1ª Turma Recursal, j. 08.11.2025; STJ, orientação consolidada quanto à incompatibilidade do rito dos Juizados Especiais com causas que demandam prova pericial complexa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
SYNAPSE IA LTDA.
(ID 357788944) contra a respeitável sentença prolatada pelo juízo do 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 357788942), que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial por
FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO
(ID 357788911).

A demanda originária versa sobre ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Em sua exordial (ID 357788911), a parte autora narra ter celebrado contrato de prestação de serviços com a empresa recorrente, no valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), cujo objeto consistia na implementação de uma plataforma de Inteligência Artificial (IA) integrada a um sistema de
Customer

Relationship
Management
(CRM). A finalidade da contratação era a automação do atendimento de potenciais clientes (
leads
) angariados por meio de campanhas de tráfego pago no
Google
Ads
, nas quais a autora afirma ter investido a monta de R$ 9.656,52 (nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

A autora sustenta que, desde o início da implementação, o sistema de inteligência artificial apresentou falhas estruturais severas. Alega que os menus automáticos não funcionavam corretamente, as respostas geravam confusão nos usuários, e os agendamentos resultavam em marcações duplicadas ou inexistentes. Diante da alegada inoperância da plataforma e do prejuízo financeiro suportado, a autora pugnou pela rescisão da avença, a devolução integral dos valores pagos à fornecedora, o ressarcimento dos gastos com as plataformas de anúncios e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Acostou, para tanto, capturas de tela (
prints
) de conversas no aplicativo
WhatsApp
(ID 357788918).

Devidamente citada (ID 357788921) e frustrada a tentativa de conciliação (ID 357788931), a empresa ré apresentou contestação (ID 357788934). Em sua defesa, a recorrente refutou integralmente as alegações autorais, sustentando que a ferramenta tecnológica foi efetivamente entregue e parametrizada. Argumentou que a Inteligência Artificial, por sua natureza personalíssima e adaptativa, demanda constante alimentação de dados (
feedback
e
prompts
) por parte do usuário contratante, dever este que a autora teria negligenciado, permanecendo inerte por dias seguidos. A ré colacionou aos autos documentos e registros audiovisuais do painel de controle (
dashboard
- ID 357788937 e conversas de suporte técnico - ID 357788939) demonstrando que a plataforma chegou a processar ativamente 187
leads
e efetuar agendamentos. Com base nesses elementos, defendeu a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da consumidora, a inexistência de falha na prestação do serviço, e a impossibilidade de aferição probatória sem perícia técnica, pugnando pela extinção do feito ou pela total improcedência dos pedidos.

Em sede de impugnação à contestação (ID 357788941), a autora reiterou os termos da inicial, rechaçando a tese de culpa concorrente e reafirmando a falha absoluta do sistema contratado.

Sobreveio, então, a sentença de mérito (ID 357788942). O juízo de primeiro grau, rejeitando expressamente a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e amparando-se no Enunciado nº 54 do FONAJE, julgou a lide antecipadamente. Reconheceu a falha na prestação do serviço com fulcro na responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e condenou a empresa ré à devolução integral do valor do contrato (R$ 7.200,00), ao ressarcimento do montante investido em
Google
Ads
(R$ 9.656,52) e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a empresa ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 357788944). Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, o manifesto cerceamento de defesa e a absoluta incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento e julgamento da causa. Argumenta que a lide envolve tecnologia de ponta, sistemas de inteligência artificial, integração de APIs de terceiros e algoritmos complexos, cuja compreensão e diagnóstico de falhas exigem, impreterivelmente, a produção de prova pericial técnica na área de engenharia de
software
. No mérito, requer a reforma integral da sentença para afastar a condenação, reiterando a tese de culpa da própria usuária na parametrização do sistema. O preparo recursal foi devidamente comprovado (ID 357788945 e ID 357788946).

A parte recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (ID 357788948), pugnando pelo não conhecimento do recurso por suposta ofensa à dialeticidade e, no mérito, pela manutenção integral da sentença de piso, rechaçando a necessidade de perícia técnica sob o argumento de que a falha da ferramenta estaria fartamente documentada pelas conversas anexadas aos autos.

É o relatório essencial. Passo a proferir o voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo (ID 357788945), conheço do Recurso Inominado. Afasto, de plano, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões (ID 357788948), porquanto as razões recursais apresentadas pela empresa ré (ID 357788944) impugnam direta, específica e logicamente os fundamentos que alicerçaram a sentença de primeiro grau, preenchendo satisfatoriamente os requisitos processuais exigidos para a devolução da matéria a esta Turma Recursal.

2. Da Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis: A Imprescindibilidade da Prova Pericial

A controvérsia central devolvida à apreciação desta Turma Recursal reside na aferição da capacidade institucional e procedimental dos Juizados Especiais para processar e julgar demanda que envolve a suposta falha na integração, operação e parametrização de um ecossistema complexo de Inteligência Artificial. Com efeito, a preliminar de incompetência absoluta do juízo, suscitada pela recorrente, confunde-se intrinsecamente com o próprio mérito da possibilidade de cognição judicial adequada no rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95, merecendo acolhimento imperativo pelos fundamentos dogmáticos e fáticos que passo a expor.

2.1. Da Complexidade da Matéria: Sistemas de IA e Integração de APIs

Ao examinar os autos, constato que o cerne da controvérsia não reside apenas na evidente insatisfação da consumidora com os resultados comerciais obtidos, mas, fundamentalmente, na
identificação precisa da origem da falha técnica
que supostamente inviabilizou o funcionamento adequado do serviço contratado. Não estamos diante de uma lide tradicional que envolve um produto físico com defeito aparente ou um serviço cuja falha seja perceptível
ictu
oculi
. Pelo contrário, trata-se de um sofisticado ecossistema digital que envolve múltiplos atores, sistemas operacionais e camadas de programação que interagem de forma simultânea e interdependente.

Nesse sentido, o funcionamento da ferramenta contratada compreende:
a)
o código-fonte original, desenvolvido e mantido pela empresa recorrente (
Synapse
IA
);
b)
a integração direta com a Interface de Programação de Aplicações (API) do
WhatsApp
, tecnologia proprietária pertencente à empresa
Meta
;
c)
a interoperabilidade sistêmica com um software de
Customer

Relationship
Management
(CRM) de terceiros, especificamente a plataforma
Kommo
; e
d)
a indispensável parametrização, calibragem e alimentação de dados de contexto (
prompts
), cuja responsabilidade de fornecimento e direcionamento dependia, de forma
direta, da atuação contínua da parte recorrida, conforme se extrai dos registros de tratativas colacionados aos autos (ID 357788939).

Com base nessa premissa arquitetônica do serviço, forçoso reconhecer que a análise meramente visual de capturas de tela (
prints
) de conversas de
WhatsApp
(ID 357788918), apresentadas de forma estática e fragmentada pela parte autora, é manifestamente insuficiente para determinar, com a precisão exigida pelo ordenamento jurídico, a real causalidade do evento. É materialmente impossível, sem o auxílio de um perito em engenharia de sistemas, afirmar se o apontado erro de agendamento duplicado ou o envio de mensagens repetitivas decorreu de um vício intrínseco e estrutural ao
software
da recorrente, de uma instabilidade temporária ou atualização na API do
WhatsApp
, de uma configuração incorreta no recebimento de
webhooks
no CRM
Kommo
, ou, ainda, de comandos (
prompts
) mal estruturados, ambíguos ou contraditórios inseridos no sistema pela própria usuária durante o uso.

Tal diagnóstico técnico de altíssima precisão exige, de modo incontornável, a
auditoria de logs operacionais
em servidores e a análise técnica minuciosa de engenharia de
software
. Essa modalidade de dilação probatória, extensa e verticalizada,
refoge
por completo à simplicidade formal e material que orienta e justifica a própria existência do microssistema dos Juizados Especiais, conforme a expressa dicção do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

2.2. Da Insuficiência da Prova Documental e o Cerceamento de Defesa

O juízo de primeiro grau, ao rejeitar a preliminar de incompetência, amparou-se na inteligência do Enunciado nº 54 do FONAJE, sob a fundamentação de que o "farto acervo documental" (ID 357788942) seria suficiente para a formação do livre convencimento acerca da funcionalidade do serviço. Contudo, em matéria de litígios envolvendo tecnologia algorítmica profunda, a aplicação irrefletida de presunções documentais conduz a grave violação do direito fundamental à prova e ao contraditório substancial.

Embora o juízo de origem tenha se amparado em referido enunciado para julgar a lide antecipadamente, há no caso concreto uma evidente
"zona cinzenta" técnica
que não pode ser dissipada por mera interpretação hermenêutica de mensagens de texto. A parte recorrente, desincumbindo-se de seu ônus defensivo mínimo, apresentou provas robustas — notadamente o vídeo de demonstração do painel de controle (
dashboard
- ID 357788934) contendo o registro de 187
leads
processados e agendamentos concretamente realizados — que confrontam, de forma direta e objetiva, a tese de "inoperância total" e "falha estrutural absoluta" sustentada com veemência pela recorrida na exordial e na impugnação à contestação.

Desse modo, havendo dúvida razoável, plausível e documentada sobre a causa fática primária da falha sistêmica — isto é, se ela ocorreu por efetivo vício do serviço fornecido pela ré ou se derivou de culpa
exclusiva ou concorrente do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC) na parametrização, falta de
feedback
tempestivo ou mau uso do sistema —, a dispensa sumária da prova pericial acarreta irreparável
cerceamento de defesa
. A prova pericial de informática constitui-se, neste singular cenário tecnológico, como a única ferramenta processual capaz de realizar a "engenharia reversa" do problema relatado, a fim de identificar se a inteligência artificial genuinamente "alucinou" por erro endógeno de código-fonte ou se os aparentes desvios de conduta decorreram da falta de diretrizes técnicas e operacionais de base, as quais deveriam ter sido obrigatoriamente fornecidas pela advogada contratante para o treinamento do modelo. Impedir a parte ré de produzir tal prova é esvaziar, por completo, sua capacidade de elidir a responsabilidade objetiva que lhe é imputada.

2.3. Do Conceito de "Caixa-Preta" Algorítmica e a Responsabilidade Civil

Aprofundando a dogmática aplicável ao caso, é imperioso consignar que os sistemas contemporâneos de Inteligência Artificial, especialmente aqueles baseados em Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Modelos de Linguagem de Larga Escala (
LLMs
), operam de forma não linear e probabilística, configurando o que a doutrina especializada denomina de
"caixa-preta" algorítmica
(
black box
). A arquitetura dessas soluções impede que a simples observação do
output
(a mensagem gerada) revele imediatamente a natureza causal do processo decisório interno que a gerou.

Por conseguinte, a responsabilidade objetiva estatuída no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor não dispensa — e jamais poderia dispensar — a escorreita comprovação do nexo de causalidade material entre a conduta do fornecedor (o serviço prestado) e o dano experimentado. Em contratos envolvendo tecnologia de ponta, a aferição precisa da "prestação defeituosa" exige, categoricamente, conhecimento especializado avançado para distinguir com segurança entre três variáveis operacionais diametralmente distintas:
a)
erro de execução propriamente dito (
bug
no código da fornecedora);
b)
limitação tecnológica inerente ao estágio atual de desenvolvimento da IA (característica intrínseca não configuradora de vício redibitório); e
c)
erro de
input
ou deficiência de treinamento por parte do usuário contratante.

A altíssima complexidade técnica indispensável para isolar matematicamente essas variáveis, mediante o rastreamento do tráfego de dados entre plataformas (
API
calls
), torna a presente causa absolutamente incompatível com o rito célere, simplificado e informal dos Juizados Especiais. O seguro deslinde da causa exige, de maneira inafastável, a produção de uma perícia técnica judicial consubstanciada em rigorosa auditagem de sistema. Sendo tal meio de prova materialmente vedado no estreito rito da Lei nº 9.099/95, impõe-se inexoravelmente a extinção do feito sem resolução de mérito, preservando-se as garantias processuais de ambas as partes.

2.4. Da Jurisprudência Aplicável

A orientação jurídica aqui firmada, que afasta a competência dos Juizados Especiais diante da necessidade de perícia técnica complexa envolvendo serviços tecnológicos e sistemas de
software
, encontra sólida ressonância na jurisprudência pátria, que pacificou o entendimento de que a complexidade da prova técnica afasta a jurisdição do microssistema sumaríssimo, conforme lapidar precedente que trago à colação:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS .
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFECÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE WEBSITE PARA E-COMMERCE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALTA DE VISIBILIDADE NA VENDA ONLINE. AUTORA QUE CONTRATOU OUTRA EMPRESA PARA REALIZAR AUDITORIA NO
SITE .
NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA VERIFICAR O GRÁFICO APRESENTADO UNILATERALMENTE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 51, II, DA LEI Nº 9 .099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 00478201520248160014 Londrina, Relator.: Fernando Andreoni Vasconcellos, Data de Julgamento: 08/11/2025, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2025)

Desse modo, alinhando-me ao escorreito entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, resta cristalina a inviabilidade de prosseguimento da lide no atual formato procedimental.

2.5. Da Inadequação do Rito e Extinção do Processo

O arcabouço normativo que rege o microssistema dos Juizados Especiais, delineado na Lei nº 9.099/95, foi estruturado sob os preceitos da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º). Como corolário lógico desse desenho institucional, o legislador ordinário estatuiu restrições cognitivas para as causas submetidas a esse juízo, impedindo a tramitação de lides que demandem dilação probatória extensa e de alta complexidade pericial.

Nesse sentido, o art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 é hialino e irretocável ao determinar a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando a complexidade da prova requerida for materialmente incompatível com os princípios sistêmicos dos Juizados. A inafastável necessidade de realização de perícia técnica formal no presente caso — englobando, como exaustivamente delineado, o exame forense de
logs
de servidor, a análise de integração de APIs de terceiros (Meta e
Kommo
), e a engenharia reversa do modelo de linguagem adotado — afasta, de plano e em caráter absoluto, a competência deste juízo especializado.

Com efeito, a pretensão da autora, em que pese a sua legitimidade para buscar a tutela jurisdicional que entenda devida, escolheu via procedimental inadequada para o desate do conflito tecnológico instaurado. A manutenção da sentença de piso, calcada em valoração leiga de evidências técnicas fragmentadas, representaria perigoso precedente de supressão probatória, incompatível com a ordem jurídica e com o devido processo legal em sua acepção substantiva.

Portanto, o provimento do recurso é
medida
de rigor para desconstituir o julgamento prematuro e reconhecer a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo no rito sumaríssimo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
SYNAPSE IA LTDA.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a) acolher a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento da demanda, em razão da complexidade fática e da imprescindível necessidade de produção de prova pericial técnica de alta complexidade;

b) declarar a nulidade da respeitável sentença recorrida proferida pelo juízo
a quo
(ID 357788942);

c) julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro expresso no comando normativo do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95;

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais nesta instância recursal, em estrita observância à exegese do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, aplicável
a
contrario
sensu
diante do provimento do recurso inominado interposto pela parte demandada.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026